Tribunal: TJBA
Processo: 8003890-33.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8003890-33.2024.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1º GRAU: 8003890-33.2024.8.05.0039

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO LIMA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RATIFICADA. CIRCUSNTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FRAÇÃO UTILIZADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Carlos Antônio Lima Santos, contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena-base, notadamente culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão considera de forma concreta a premeditação, a brutalidade do ataque e o local de trabalho como circunstâncias que agravam a culpabilidade e as condições do crime, não se confundindo com os elementos do tipo penal e estando devidamente fundamentadas.

4. A premeditação e frieza são fatores suficientes para ensejar o recrudescimento da pena, não se constituindo elementar do tipo penal.

5. O terror provocado pelo réu no local e horário de trabalho evidenciam comportamento que ultrapassa a violência inerente ao tipo penal.

6. A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo longo tempo de internação hospitalar da vítima, com graves sequelas, cirurgias e necessidade de bolsa de colonoscopia, demonstrando gravidade não ordinária à conduta imputada.

7. A compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão foi corretamente realizada, mantendo-se equilíbrio na segunda fase da dosimetria.

8. A fração de 1/3 aplicada na terceira fase pela tentativa encontra respaldo na análise do
iter criminis
e no grau de execução do delito, diante da quase consumação do homicídio, impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente.

9. O regime inicial fechado é adequado diante da pena definitiva imposta (12 anos e 6 meses), da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada, sendo insuficiente a detração para alteração do regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação, a brutalidade e a escolha do local e momento da ação justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por não serem inerentes ao tipo penal.

2. As consequências concretas do crime, especialmente as sequelas permanentes e longa hospitalização da vítima, autorizam a exasperação da pena-base.

3. A compensação entre agravante do motivo fútil e atenuante da confissão espontânea é válida e não gera desequilíbrio na dosimetria.

4. A fração de 1/3 de diminuição da pena em razão da tentativa é adequada quando o iter criminis revela quase consumação do delito.

5. A fixação do regime inicial fechado é proporcional à pena imposta e à gravidade concreta da conduta, não sendo suficiente a detração para alteração do regime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, a; 59; 61, II, a; 65, III, d; 121, § 2º, II e IV. CPP, art. 387, § 2º; art. 593, III, c.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJEN 11/03/2025.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2359379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/10/2023, DJe 31/10/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8003890-33.2024.8.05.0039, da comarca de Camaçari, figurando como apelante Carlos Antônio Lima Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

1
1 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003890-33.2024.8.05.0039)